Tribunal: TJDFT
Processo: 0712254-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. PLATAFORMA DIGITAL DE RESTAURANTES. REFEIÇÕES NÃO ENTREGUES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL. DEVER DE RESTITIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela 2o ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a restituição em favor do autor/recorrido da quantia de R$ 68,43 (sessenta e oito reais e quarenta e três centavos), bem como arbitrou indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
3. Conforme exposto na inicial (ID 39339934), em 13.12.2021 o recorrente adquiriu, por meio da plataforma digital da recorrente, 2 (duas) refeições, sendo uma para si e outra para sua filha de 5 (cinco) anos de idade, cujo preparo dos alimentos seria de responsabilidade do 1o réu. Relata que as refeições não foram entregues e tampouco foi restituída a quantia paga antecipadamente por meio de cartão de crédito. Afirma que, ao indagar os fornecedores, recebeu a informação, que reputa não ser verdadeira, de que o entregador não obteve acesso ao condomínio em que reside o recorrido. Assim, pediu a restituição da quantia paga pelas refeições, bem com indenização por danos morais, no valor de R$ 2.424,00 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais). Em contestação, a recorrente afirmou que consta em sua plataforma que a refeição foi entregue, após o entregador aguardar por cerca de 17 (dezessete) minutos no local.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que "tal situação gerou danos morais ao autor, que certamente ficou com fome aguardando a entrega do pedido, que acabou não acontecendo, o que violou seus direitos de personalidade, justificando o deferimento do pleito indenizatório extrapatrimonial".
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que inexistiu falha na prestação do serviço pois teria sido cumprida a política de entrega da plataforma digital. Afirma que o entregador aguardou por 17 (dezessete) minutos e, como não foi atendido pelo recorrido, o processo de cancelamento da entrega foi iniciado, motivo pelo qual a cobrança deve ser mantida, por inércia do consumidor. Afirma que o endereço informado pelo recorrido na plataforma não possui complementos indicativos da quadra, conjunto e número da casa. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, sustenta a ausência de preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil.
6. Contrarrazões ao ID 39340095.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, é incontroverso que a recorrente, a despeito de utilizar plataforma digital com dados de georeferenciamento, não foi capaz de realizar a entrega na residência do recorrido. Tal fato pode ser corroborado pelo documento de ID 39339926 - Pág. 2, no qual a recorrente é indagada pelo recorrido a respeito da ausência de entrega das refeições adquiridas, razão pela qual a restituição da quantia paga é medida que se impõe. Por sua vez, o documento de ID 39339920 também evidencia que o entregador não se dirigiu ao endereço do recorrido. De outro lado, a tela sistêmica trazida pela recorrente ao ID 39340064 - Pág. 6 demonstra que o entregador provavelmente dirigiu-se a logradouro diverso do cadastro informado à plataforma.
9. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não verifico ofensa aos atributos da personalidade do recorrido, mas de mero descumprimento contratual, cujo entendimento desta Turma Recursal é no sentido de que não há danos morais a reparar. Precedente: (Acórdão 1608333, 07004970520228070010, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no PJe: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
10. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.